Tribunal: TJPA
Processo: 0801409-21.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801409-21.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR

AGRAVADO: ODETTE ALDIR AFFONSO, JANETE DO VALLE MIRANDA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje a interposição dos declaratórios e a reforma do julgado.

2-

Ademais, oportuno ressaltar que o presente recurso e seu julgamento de mérito, em nada interfere no julgamento do agravo de instrumento nº. 0807706.05.2021.8.14.0000, também de minha relatoria e que trata da remoção do inventariante de ofício, não havendo risco de decisões conflitantes apto a ensejar a suspensão dos presentes autos, como pleiteia o ora embargante.

3-

Recurso conhecido e desprovido, restando prequestionada, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR
e ora embargada
JANETE DO VALLE MIRANDA DE AZEVEDO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 7059556), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 6879453)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DO ALUGUEL DO IMÓVEL INVENTARIADO – POSSIBILIDADE – FACILITAÇÃO DO RATEIO ENTRE OS HERDEIROS – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - NECESSIDADE TÃO SOMENTE DE MELHOR ADEQUAR O DECISUM – REFORMA PARCIAL DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, imperioso se faz ressaltar a existência de discussão por parte da ora agravada e o então inventariante Luiz do Valle acerca dos valores recebidos provenientes do aluguel do imóvel do espólio, tendo a recorrida ressaltado o não recebimento/repasse de sua cota parte.

2-Nesse sentido, ressalta-se que tanto a parte agravante quanto a parte agravada necessitam dos valores do aluguel do imóvel inventariado para fazer juz a custeios do próprio sustento.

3-Assim, se tais valores são utilizados para o próprio sustento de alguns herdeiros e se há divergência quanto ao recebimento dos valores e, ainda, se a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar a regularidade no repasse das referidas verbas aos herdeiros, mais coerente se mostra que a importância seja depositada em juízo, até mesmo para resguardar a partilha de forma equânime, podendo o Juízo perfeitamente, nessas circunstâncias, adotar medidas que facilitem a administração do espólio.

4-Desta feita, as rendas geradas pelos bens do espólio devem ser arroladas e partilhada, não havendo que se falar em discricionariedade em relação a tal ponto.

5-Ressalta-se que somente com o fim de melhor adequar a decisão ora vergastada, no sentido de viabilizar o sustento de alguns herdeiros, necessário se faz que o depósito do valor relativo ao aluguel do imóvel inventariado seja efetuado na conta corrente do inventário, devendo o inventariante do espólio promover o rateio entre os herdeiros dos valores recebidos, em tudo, observando-se a regular prestação de contas ao Juízo de 1º grau, nos termos do art. 618 do CPC.

6-Recurso conhecido e parcialmente provido.
”

Alega o embargante que o Juízo de 1º grau nunca atendeu a diversos pedidos apresentados pelo inventariante em relação à divergência entre uma herdeira que se habilitou na herança de forma fraudulenta e os herdeiros legítimos, salientando que por conta dessa situação, existe um outro agravo de instrumento (proc. nº. 0807706-05.2021.8.14.0000), também de relatoria desta desembargadora, requerendo, portanto, que seja suspenso o presente recurso até julgamento do mencionado agravo.

Por fim, requer o provimento dos declaratórios a fim de suspender o v. acórdão ora guerreado até o julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807706-05.2021.8.14.0000.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 7251045).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje a interposição dos declaratórios e a reforma do julgado.

Ademais, oportuno ressaltar que o presente recurso e seu julgamento de mérito, em nada interfere no julgamento do agravo de instrumento nº. 0807706.05.2021.8.14.0000, também de minha Relatoria e que trata da remoção do inventariante de ofício, não havendo risco de decisões conflitantes apto a ensejar a suspensão dos presentes autos, como pleiteia o ora embargante.

Cumpre salientar ainda, que nos autos do agravo de instrumento nº. 0807706.05.2021.8.14.0000, o pedido de efeito suspensivo fora negado, tendo esta Relatora considerado indícios de configuração do disposto no art. 622, inciso V do CPC, o que em tese, ocasiona a remoção de ofício do inventariante, após observado o contraditório e ampla defesa.

Por fim, ressalta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Belém, 07/06/2022